Tribunal: TJDFT
Processo: 0002654-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DIVERSOS ATOS INFRACIONAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em relação à causa de aumento descrita no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, a comercialização de drogas ocorreu nas imediações de um estabelecimento de ensino, tendo em vista a própria confissão judicial do réu, bem como no depoimento de policial, colhido em Juízo.
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos.
3. Conforme estabelece o art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, a pena do crime de tráfico de entorpecentes poderá ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
4. O registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, uma vez que evidencia a propensão do acusado a práticas criminosas. Precedentes do STJ e do TJDFT.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.